Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DESPESA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. SENTENÇA QUE CONFERE AO AUTOR A ESCOLHA DO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
I. É cabível e adequado cumprimento de sentença por quantia certa na hipótese em que a sentença condena o réu a pagar tratamento odontológico a ser realizado por profissional da escolha do autor.
II. Agravo de Instrumento desprovido.